Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-15.2023.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002982-15.2023.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PISONI & BORTOLI LTDA - CNPJ: 05.147.617/0001-58 (EMBARGANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), EVERALDO BRAZ PINTO - CPF: 024.466.899-06 (EMBARGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), LL LAMINADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À ÁREA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de reintegração de posse, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido possessório. O embargante sustenta a existência de erro material na indicação da área do imóvel objeto da demanda, bem como omissões quanto à análise do conjunto probatório e das teses deduzidas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão ao indicar equivocadamente a área do imóvel objeto da controvérsia; e (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas e das teses relativas à alegada posse e à caracterização do esbulho.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a existência de erro material na redação do voto condutor, que indicou equivocadamente a área de 165,019 hectares, quando o correto, conforme os elementos constantes dos autos, é 16,5019 hectares, equívoco decorrente do posicionamento incorreto da vírgula na transcrição numérica.

4. O erro identificado possui natureza meramente material e não altera o conteúdo decisório do acórdão, sendo cabível sua correção por meio de embargos de declaração.

5. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois o voto examinou de forma fundamentada o conjunto probatório, destacando a ausência de comprovação da posse pelo autor e a existência de elementos que demonstram o exercício prolongado da posse pelo réu desde, ao menos, 2011.

6. O acórdão também enfrentou as alegações acerca da validade do contrato apresentado pelo réu, consignando que eventual discussão sobre o negócio jurídico situa-se no âmbito obrigacional e não descaracteriza, por si só, a posse exercida pelo recorrido nem configura esbulho.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material no acórdão, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 561, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PISONI & BORTOLI LTDA
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que esta 5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Em suas razões, a embargante sustenta, inicialmente, a existência de erro material no acórdão embargado no que se refere à extensão da área objeto da controvérsia. Afirma que o julgado consignou que o imóvel possuiria 165,019 hectares, quando, na realidade, a área correta seria 16,5019 hectares, tendo ocorrido mero equívoco no posicionamento da vírgula durante a transcrição numérica.

Alega, ainda, a ocorrência de omissões no acórdão, porquanto o colegiado teria deixado de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes suscitados nas razões de apelação.

Sustenta, em primeiro lugar, omissão quanto à análise da tese de posse indireta e da manutenção do
animus domini
, argumentando que o encerramento das atividades empresariais na área não configuraria abandono da posse, mas apenas paralisação decorrente de fatores ambientais e econômicos, permanecendo o vínculo possessório mediante vigilância e exercício dos poderes inerentes à titularidade jurídica da área.

Afirma que o acórdão tratou a posse apenas sob o aspecto da presença física imediata, deixando de examinar a possibilidade de configuração da posse indireta prevista nos arts. 1.196 e 1.197 do Código Civil.

Aponta, também, omissão quanto à nulidade do contrato apresentado pelo recorrido, o qual teria sido firmado por sócio que não detinha poderes de administração ou representação da sociedade. Segundo sustenta, o instrumento particular não poderia produzir efeitos válidos, à luz dos arts. 104 e 166 do Código Civil, pois subscrito por pessoa sem legitimidade para dispor de direitos da empresa, circunstância que comprometeria o fundamento jurídico utilizado para legitimar a posse do recorrido.

A embargante aduz, ainda, que o acórdão deixou de examinar o boletim de ocorrência lavrado em 11/10/2023, o qual teria sido apresentado como elemento indicativo da resistência à restituição da área e da consolidação do esbulho. Argumenta que o referido documento seria relevante para a fixação do marco temporal da perda da posse, requisito previsto no art. 561 do Código de Processo Civil, razão pela qual deveria ter sido expressamente analisado pelo colegiado.

Diante disso, sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de enfrentamento específico de teses jurídicas capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento da apelação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões apontadas e corrigido o erro material identificado, com a consequente integração do julgado e eventual atribuição de efeitos infringentes. Subsidiariamente, pleiteia o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (id. 351422390)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que houve
erro material na parte do voto que menciona
“na posse da área de 165,019 hectares”,
quando, na realidade, a área correta seria 16,5019 hectares.

Desse modo, constata-se que a tese recursal,
nesse ponto
, comporta acolhimento.

De fato, ao longo do voto condutor constou que a área objeto da controvérsia corresponderia a
165,019 hectares
, quando, na realidade, a área correta é de
16,5019 hectares
, conforme se extrai dos próprios elementos constantes dos autos, notadamente da descrição do imóvel rural indicado na demanda.

Trata-se de equívoco meramente material decorrente do posicionamento incorreto da vírgula na transcrição numérica, o qual não interfere no conteúdo decisório, mas merece ser corrigido para fins de adequação formal do julgado.

Sem delongas, nesse aspecto, necessário
acolher
os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, para
constar no bojo do voto
“com a pretensão de ser reintegrado na posse da área de 16,5019 hectares”.

No que tange as
omissões
apontadas pelo embargante, entendo que, nesse ponto, os aclaratórios
não merecem acolhimento.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)
In casu
, a parte autora sustenta que exerceu posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre imóvel rural em questão, desde o ano de 2002, formalizada por escritura pública de cessão de direitos possessórios lavrada em 2006. Alega que o réu teria se apossado indevidamente da área de forma clandestina, promovendo desmatamento e implantação de pastagem, recusando-se posteriormente a desocupar o imóvel, inclusive mediante ameaça física, circunstância que teria configurado esbulho.

Todavia,
razão não assiste ao apelante.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar, cumulativamente: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do esbulho; e (IV) a continuidade da posse (ou perda, na reintegração).

Não se trata de mera alegação ou expectativa de direito, mas sim da necessária demonstração fática da posse legítima, com todos os atributos que lhe conferem proteção jurídica: exercício atual, contínuo e manso do poder de fato sobre o bem.
É esse o ônus processual do autor, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, o qual não foi adequadamente satisfeito nos autos.

De início, observa-se que, embora a apelante sustente exercer posse sobre o imóvel desde 2002, formalizada por escritura pública de cessão de direitos possessórios em 2006 (id. 337316868), a mera existência de título

formal não se revela suficiente para comprovar o exercício efetivo da posse,
sendo imprescindível a demonstração de atos concretos de senhorio
, sobretudo no período imediatamente anterior ao alegado esbulho.

Mais relevante, todavia, é o conjunto da prova oral, que foi devidamente valorado pelo juízo de origem.

O representante da autora, Leomar Pisoni, apresentou versões contraditórias acerca do encerramento das atividades da empresa no imóvel, ora indicando o final de 2013, ora apontando data diversa, inclusive anterior (id. 337316870).

Ademais, não foram produzidas provas objetivas da alegada vigilância contínua, a qual,
se efetivamente existente
, tornaria inverossímil a alegação de que a ocupação do imóvel pelo réu somente teria sido percebida em 2023.

Em contrapartida, as testemunhas ouvidas a rogo do réu foram firmes ao asseverar que este exerce a posse do imóvel rural
desde 2011.

Esse quadro,
somado à ausência de prova documental robusta e contemporânea à ocupação alegada
, impede o reconhecimento de posse legítima exercida pelo autor.

De outro lado, o Apelado apresentou contrato de compra e venda firmado em 26/04/2011 assinado pelo sócio da empresa autora (id. 337316885), além de comprovantes de energia elétrica em seu nome desde 2013 (id. 337316886), ficha sanitária de exploração pecuária e declarações de vizinhos (id. 337316887 e id. 337316888), elementos que, em conjunto, evidenciam o exercício de posse prolongada e não clandestina.

Ainda que a autora questione a validade do contrato firmado com Ziquelmo de Bortoli, sócio da empresa autora, tal discussão não tem o condão de descaracterizar a posse exercida pelo réu, pois eventual nulidade do negócio jurídico insere-se no âmbito do direito obrigacional, não sendo suficiente, por si só, para configurar esbulho em sede possessória, conforme bem pontuado na sentença.

O esbulho caracteriza-se pela privação total da posse mediante ato violento, clandestino ou precário,
o que não se verifica no caso concreto.

Além disso, se o réu ocupa o imóvel de forma pública desde, ao menos, 2011, mostra-se incompatível com a lógica e com a prova dos autos a alegação de que a autora somente teria tomado conhecimento da ocupação em 2023, o que fragiliza sobremaneira a tese de esbulho recente.

Ressalta-se que, para fins de proteção possessória, é necessário o exercício concreto de atos possessórios, com caráter de permanência e notoriedade.

(...)Dessa forma, ao não demonstrar o preenchimento dos pressupostos do artigo 561 do CPC, o autor não faz jus à proteção possessória pleiteada, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 12% (doze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, § 3o, do CPC). (...)”
(ID. 344990361)

À vista disso, resta evidente a ausência da omissão apontada pelo embargante no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

O acórdão embargado examinou detidamente o conjunto probatório dos autos, destacando as inconsistências das declarações prestadas pelo representante da autora, a ausência de prova concreta da alegada vigilância sobre o imóvel após o encerramento das atividades empresariais, bem como os elementos apresentados pelo réu que evidenciam o exercício prolongado da posse desde, ao menos, o ano de 2011, de forma pública e contínua.

Também foi expressamente consignado que a mera existência de escritura pública de cessão de direitos possessórios não é suficiente, por si só, para comprovar o exercício efetivo da posse, sendo imprescindível a demonstração de atos possessórios concretos, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, o voto enfrentou a alegação de nulidade do contrato apresentado pelo réu, esclarecendo que eventual discussão acerca da validade do negócio jurídico firmado com sócio da empresa autora insere-se no âmbito obrigacional e não tem o condão, por si só, de descaracterizar a posse exercida pelo recorrido ou configurar esbulho possessório.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou de forma fundamentada a controvérsia posta em julgamento, apreciando as teses deduzidas pelas partes e expondo as razões que conduziram à conclusão adotada, inexistindo omissão a ser sanada.

Destarte, nesse aspecto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
do embargante para reconhecer o erro material no acórdão embargado, a fim de que,
ante aos fundamentos acima expostos
, passe a constar nos seguintes termos:

“
Prosseguindo, cinge-se dos autos que
PISONI & BORTOLI LTDA
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
em desfavor de
EVERALDO BRAZ PINTO
, com a pretensão de ser reintegrado na posse da área de 16,5019 hectares, localizada às margens da Rodovia MT 322, atualmente km 614, Distrito União do Norte, Município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios lavrada em 25/01/2006.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026